Tribunal: TJBA
Processo: 8010278-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010278-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: A. G. S. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. MENOR PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, diante da rescisão unilateral pela operadora, durante tratamento médico contínuo de menor impúbere, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 e em uso de bomba de insulina, sob risco iminente de agravamento da condição de saúde e óbito.

2. A agravante alega legalidade da rescisão, regular notificação à administradora de benefícios e ausência de obrigação de continuidade assistencial após extinção do vínculo contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão pela operadora de plano de saúde mesmo diante da ausência de notificação ao beneficiário final e da existência de tratamento médico contínuo em curso.

4. Estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes é de consumo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem à fornecedora deveres de informação, boa-fé objetiva e proteção da parte hipossuficiente, sobretudo no que diz respeito ao direito à saúde e à vida.

6. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 8º, § 3º, “b”, veda expressamente a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde durante a vigência de tratamento médico, norma de ordem pública que visa garantir a continuidade assistencial em situações de risco à saúde ou vida do beneficiário.

7. A Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS, Anexo I, condiciona a rescisão imotivada de contrato coletivo por adesão à observância de múltiplos requisitos cumulativos: previsão contratual, notificação prévia com 60 dias de antecedência e respeito ao prazo mínimo de 12 meses de vigência contratual.

8. O STJ, ao julgar o Tema 1082 dos recursos repetitivos, firmou tese segundo a qual a operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento médico de usuário internado ou em tratamento essencial à sobrevivência ou à integridade física, até a alta médica, mesmo após a rescisão regular do contrato coletivo.

9. A paciente beneficiária é menor de idade, com diagnóstico de enfermidade grave e crônica, e realiza tratamento contínuo com bomba de insulina, cuja interrupção abrupta representa grave risco à vida, conforme relatório médico nos autos.

10. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, considerando a alta probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde e à vida da menor.

11. O argumento da operadora acerca de risco financeiro não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida de criança em situação de vulnerabilidade, especialmente quando permanece adimplente e o prejuízo à empresa é meramente patrimonial.

12. A proporcionalidade, como princípio constitucional, exige que o interesse privado da operadora ceda diante da imprescindibilidade da continuidade assistencial à criança, em consonância com a dignidade da pessoa humana e a prioridade absoluta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número
8010278-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como agravada
A.G.S.
, menor impúbere representada por seu genitor SAULO SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente